Tribunal: TJMT
Processo: 1012965-64.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012965-64.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO GUILHERME DALBOSCO - CPF: 021.559.161-59 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no

1012965-64.2024.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente: EDUARDO GUILHERME DALBOSCO representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO
- NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os entes federados são obrigados a fornecer o tratamento médico necessário à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

2.

Comprovada a necessidade do tratamento do reclamante, o seu fornecimento de forma solidária pelos reclamados é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Os reclamados, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

O representante do Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso, conforme parecer no id de no 255516175.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o reclamante pretende o tratamento de pilates para alongamento e correção postural 2 (duas) vezes na semana de forma contínua, conforme prescrição médica anexa à inicial, eis que apresenta
patologia de Síndrome de Marfan (CID: Q87.4), Retardo mental não especificado – outros comprometimentos do comportamento (CID: F71.8), Outra insuficiência renal crônica (CID: N18.8), Escoliose idiopática juvenil (CID M41.1), Outros transtornos de discos intervertebrais (CID: M51), Perda de audição por transtorno de condução e/ou neuro- sensorial (CID: H90), Cifose e lordose (CID: M40), Outras malformações congênitas dos ossos do tórax (CID: Q76.8) e Transtornos dos órgãos genitais masculinos em doenças classificadas em outra parte (CID: N51)
,

necessitando do tratamento, não possuindo recursos financeiros para o custeio do tratamento.

Os reclamados em sua defesa afirmam que o reclamante não comprovou a necessidade de tal tratamento.

Pois bem.
O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando os Entes Públicos se demonstram incapacitados para gerirem a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“FAZENDA PÚBLICA – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR DE COMORBIDADES – NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO COMPROVADA – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – OBSERVANÇIA A TESE FIRMADA RESP. N. 1.657.156 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA N. 793 – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do medicamento pleiteado por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pleiteado. (Precedentes STJ).

A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.”
(N.U 1000781-48.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

No caso, a documentação médica acostada na inicial comprova que a requerente tem apresenta
patologia de Síndrome de Marfan (CID: Q87.4), Retardo mental não especificado – outros comprometimentos do comportamento (CID: F71.8), Outra insuficiência renal crônica (CID: N18.8), Escoliose idiopática juvenil (CID M41.1), Outros transtornos de discos intervertebrais (CID: M51), Perda de audição por transtorno de condução e/ou neuro- sensorial (CID: H90), Cifose e lordose (CID: M40), Outras malformações congênitas dos ossos do tórax (CID: Q76.8) e Transtornos dos órgãos genitais masculinos em doenças classificadas em outra parte (CID: N51)
,

necessitando do tratamento de pilates para alongamento e correção da coluna
, conforme prescrição médica anexa à inicial
, conforme segue:

Destarte, diante da documentação médica juntada, indicando a necessidade do tratamento, bem como da prova da hipossuficiência financeira, impõe-se a reforma da sentença.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1o
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial no sentido de determinar que os recorridos forneçam o tratamento de pilates para alongamento e correção postural 2 (duas) vezes na semana de forma contínua, conforme prescrição médica.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025